Tribunal: STF
Processo: RE 1302713
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo viável o presente recurso
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, ao entender pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC à presente causa, assim dispôs na parte dispositiva quanto ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente (com meus grifos):
    “ii) conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação 2, para o fim de condenar as rés ao pagamento de R$ 12.260,00 (doze mil, duzentos e sessenta reais) a título de dano material.”
    Observo que acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada, a respeito da matéria em causa, por esta Suprema Corte.
    É que, no âmbito da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 636.331/RJ, Relator Ministro Gilmar Mendes, (Tema nº 210), firmou o entendimento assim ementado (com meus grifos):
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.”
    No caso dos autos, a recorrente foi condenada ao pagamento de dano material em favor da recorrida pelo tribunal de origem sem a observância da limitação prevista na Convenção de Montreal, indo de encontro ao referido julgamento, o que torna acolhível, portanto, a pretensão recursal em causa.
    Não se ignore, ainda, que a orientação firmada somente tem aplicabilidade em caso de condenação ao pagamento de indenização por dano material – que é exatamente a hipótese dos autos – conforme ilustra o seguinte acórdão (com meus grifos):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 
    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. 
    3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.268.616-AgR/RS, Ministro Edson Fachin)
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para fazer incidir na indenização em causa o patamar limitador estabelecido na Convenção de Varsóvia.
    Publique-se.
Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator